Tribunal: TJMT
Processo: 1011301-07.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011301-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Desobediência, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), WENDERSON SANTANA CARNEIRO - CPF: 072.673.111-05 (REU), ALESSANDRO FARIA MELO - CPF: 048.080.801-50 (REU), WELLISSON DE JESUS SILVA (REU), JUIZ DE DIREITO DA 3.ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON SANTANA CARNEIRO - CPF: 072.673.111-05 (PACIENTE), ALESSANDRO FARIA MELO - CPF: 048.080.801-50 (PACIENTE), JULIO CESAR FARIAS CARVALHO DE AMORIM (VÍTIMA), WELLISSON DE JESUS SILVA (PACIENTE), TRUCK GALEGO CAMINHOES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), LUCAS EDUARDO SILVA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 068.841.381-14 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO DOLOSA, ROUBO MAJORADO E DESOBEDIÊNCIA.
PRIMEIRO PACIENTE
(ALESSANDRO). IMPUTAÇÃO ÚNICA. RECEPTAÇÃO DOLOSA.
1.

INIDONEIDADE DA CUSTÓDIA
. RECONHECIMENTO. CONDICIONANTES DO ART. 313 DO CPP NÃO ATENDIDAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP).

SEGUNDO
(WELISSON) E
TERCEIRO
(WENDERSON)
PACIENTES.

2.

INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. PERICULOSIDADE SOCIAL IDENTIFICADA.
3.

DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
. INADMISSIBILIDADE. CUSTÓDIA PREVISTA EM SEDE LEGAL E CONSTITUCIONAL.
4.
EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA
. INOCORRÊNCIA. DEMORA NO ENCERRAMENTO DO FEITO ALHEIA À VONTADE DO ESTADO-JUIZ. PROGNÓSTICO DE BREVE PROLAÇÃO DE SENTENÇA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA
, APENAS PARA
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO PRIMEIRO
PACIENTE (ALESSANDRO)
POR MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
, EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1.
Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a uma das hipóteses legais autorizadoras (art. 312 e 313 do CPP) e que o decreto indique a imprescindibilidade da medida.

1.2.
A pena máxima prevista para o crime imputado ao primeiro paciente (art. 180,
caput
, do CP) não ultrapassa quatro anos (I), ele não é reincidente (II), o delito não envolve violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência (III) e não existe dúvida sobre a identidade do paciente (parágrafo único do art. 313 do CPP).

1.3.
Diante da falta de observância às exigências contidas no art. 313 do CPP, e considerando que inquéritos policiais e ações penais em curso são incapazes de refletir a reincidência a que alude o inc. II do art. 313 do CPP, afigura-se indevida a prisão cautelar imposta ao primeiro paciente, sendo de rigor sua substituição por providências cautelares mais brandas, dadas as particularidades do caso e a incursão delitiva pretérita.

2.1.
O
modus operandi
da conduta, consistente na atuação em comparsaria, na violência desnecessária empregada contra o vigilante do estabelecimento e na notícia de que os policiais militares foram recebidos a tiros quando se aproximavam da empresa vitimada, sinalizam a gravidade concreta

e um certo profissionalismo da conduta,
constituindo fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva motivada na necessidade de garantia da ordem pública.

2.2.
A incursão delitiva pretérita revela a periculosidade dos segundo e terceiro pacientes e sua propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia igualmente necessária para impedir a reprodução de fatos de igual natureza. Inteligência do Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
“
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024).

4.1.
A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente matemáticos.

4.2.
Se os elementos de convicção que acompanham o
writ
não indicam negligência do Poder Judiciário e ainda revelam prognóstico de breve prolação de sentença, descabe cogitar o suposto constrangimento ilegal derivado do excesso de prazo injustificado da custódia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
Habeas corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
Alessandro Faria Melo
,
Welisson de Jesus Silva
e
Wenderson Santana Carneiro
contra ato supostamente ilegal do
MM. Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT
, que
negou
o pedido de
revogação da custódia cautelar
imposta aos pacientes.

Inicialmente, o impetrante esclarece que os três pacientes estão
recolhidos
em cárcere
desde 16.10.2023
, e que os
dois primeiros
foram denunciados pela prática do crime de
Receptação Dolosa
(art. 180,
caput
, do CP), enquanto o
terceiro
foi denunciado por cometer os delitos de
Roubo Majorado pelo Concurso de Pessoas, Restrição à Liberdade da Vítima e Emprego de Arma de Fogo
(art. 157, § 2º, inc. II e V e § 2º-A, inc. I, do CP) e
Desobediência
(art. 330 do CP).

Em linhas gerais, alega que o ato acoimado coator está embasado em
fundamentos genéricos e abstratos
e vulnera os princípios da
presunção de inocência
e da
homogeneidade
das medidas cautelares.

Ademais, sustenta a ocorrência de
excesso de prazo
da prisão preventiva, o que, nas suas palavras, “
denota grave desrespeito aos direitos fundamentais, mormente considerando que não há intensa complexidade nos fatos apurados
”.

Desta forma, requereu a concessão da ordem, em
liminar
, para que os pacientes aguardem em
liberdade
o desfecho da ação penal, confirmando-se a tutela de urgência no
mérito
(ID 209906153).

Instruiu a inicial com documentos (ID 209906170).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 213713686).

A seguir, vieram os
informes judiciais
(ID 215679175).

Nesta instância, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pela
concessão parcial
da ordem, apenas “
para que
a prisão do paciente Alessandro Faria de Melo seja relaxada
”
(ID 218988667),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO – RELAXAMENTO DA PRISÃO – IMPOSSIBILIDADE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA– POSSIBILIDADE DE RELAXAMENTO COM RELAÇÃO AO PACIENTE ALESSANDRO – PRISÃO PREVENTIVA NÃO ADMITIDA – PENA MÁXIMA NÃO SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME DOLOSO TRANSITADA EM JULGADO – PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que na madrugada de 16.10.2023, um transeunte noticiou a uma equipe da Polícia Militar que estava acontecendo um roubo na empresa “Galego”, localizada no Distrito Industrial de Cuiabá-MT, delito que ainda contava com auxílio de “
um veículo pálio antigo de cor branca com para-choque preto”
.

Munidos dessa informação, os agentes de segurança localizaram o referido automóvel e abordaram os dois ocupantes, um deles identificado como o paciente
Wenderson Santana Carneiro
; no interior do veículo, encontraram
dois pneus Michelin 295/80/R22,5
,
seis rolos de fio Soldamig
e
uma roda nova de caminhão
. Durante a abordagem, a dupla reconheceu que participava do crime patrimonial na empresa “Galego” e estava incumbida de levar os bens subtraídos até uma residência.

Seguindo as coordenadas fornecidas, os policiais militares foram até o endereço indicado, onde localizaram os pacientes
Alessandro Faria Melo
e
Welisson de Jesus Silva
e se depararam com mais
dois pneus Michelin 295/80/R22,5
,
duas furadeiras Bosch
e
duas lixadeiras Bosch
.

Finalizadas as apreensões, os policiais foram até o estabelecimento vitimado, onde foram recebidos com disparos de armas de fogo. Apesar disso, eles conseguiram se desvencilhar dos tiros e, dentro do local, notaram o vigilante
Júlio César
amarrado, que revelou que a empresa havia sido invadida por cinco pessoas, duas delas munidas de artefatos bélicos. Tais pessoas fugiram e não foram localizadas.

Diante desse cenário, os três sujeitos foram presos em flagrante e encaminhados à sede da autoridade policial.

Na sequência, a prisão pré-cautelar foi homologada e convertida em
preventiva
, conforme fundamentação abaixo transcrita:

“Conforme se vê, em tese, todos os autuados foram presos em flagrante em poder de produtos subtraídos da empresa vítima, quando ainda o roubo estava em andamento, na medida em que a vítima apenas conseguiu se libertar do cativeiro após a chegada da polícia, oportunidade em que ouviu sons de disparos de arma de fogo (...).

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o
periculum in mora
(
periculum libertatis
), fundamentado na necessidade de garantirmos a ordem pública, diante da
gravidade concreta do crime aqui apurado, em tese, praticado no período noturno, em concurso de agentes, mediante o emprego de uma arma de fogo e restrição à liberdade, se aproveitando da vulnerabilidade do funcionário da empresa vítima, que estava sozinho e desarmado, sendo abordado por cinco elementos, dois deles armados, ocasião em que foi agredido e amarrado dentro de um banheiro
(...).

Conforme se vê, em tese, o crime aqui apurado foi praticado com violência física contra a testemunha, o que revela ainda mais gravidade concreta do crime aqui apurado, e a necessidade da prisão cautelar dos autuados para a garantia da ordem pública, visando assim impedir que ocorram novos crimes desta natureza (...).

Se não bastasse, importante destacarmos que a presente prisão não se trata de conduta isolada na vida dos autuados.

Exemplo do autuado WENDERSON, verificamos que ele responde a uma ação penal por homicídio e uma por porte ilegal de arma de fogo, além de ostentar uma condenação transitada em julgado por tráfico ilícito de drogas
(...).

Já o autuado WELLISSON ostenta duas condenações, sendo por tráfico de drogas e outra por roubo, ambas com trânsito em julgado, estando, inclusive, fazendo o uso de tornozeleira eletrônica
.

O autuado ALESSANDRO é investigado em um Inquérito policial por roubo e responde a uma ação penal por lesão corporal
.

Logo, no caso em espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, os autuados encontrarem os mesmos estímulos para a perseverança e contumácia na prática delituosa
, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa,
sendo a prisão a única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública
” (ID 211980684). Destaquei.

Mais tarde,
a medida constritiva foi mantida
pelo Juízo
a quo
oficiante, apesar dos reclames da defesa técnica (ID 211980684).

Premissas em mesa, para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da CF, é indispensável que a ordem constritiva esteja amparada em
prova da materialidade do crime
e
indícios suficientes da sua autoria
, ajuste-se a uma das
hipóteses legais autorizadoras
(art. 312 e 313 do CPP) e indique a
imprescindibilidade da medida
.

Quanto ao paciente
Alessandro Faria de Melo
, a quem se imputou
exclusivamente
a responsabilidade pelo crime de
Receptação Dolosa
(art. 180,
caput
, do CP), impende consignar que
nenhuma
das condicionantes previstas no art. 313 do CPP foi atendida, pois

a pena máxima em abstrato prevista para o delito não ultrapassa o patamar de 4 anos (inc. I) e ele
não ostenta condenação anterior transitada em julgado
(II).

Logo, diante da falta de observância à exigência contida no art. 313, inc. I, do CPP, e sabendo-se que inquéritos policiais e ações penais
em curso

não
refletem a
reincidência
a que alude o inc. II do art. referido preceito de regência, afigura-se
indevida
a prisão cautelar imposta ao paciente.

E reforçando o cenário de
ilegalidade
, vale acrescentar que o delito não envolve violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência (III), assim como não existem dúvidas sobre a identidade do paciente (parágrafo único do art. 313 do CPP).

Há muito essa é linha perfilhada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o
periculum libertatis
. 3.
Denunciado o paciente como incurso no art. 180 do CP, cuja pena máxima é de 4 (quatro) anos de reclusão, e não sendo ele reincidente, veda-se a decretação da prisão preventiva em razão do disposto no art. 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal
. 4. Ordem concedida, confirmando-se a liminar” (HC n. 674.421/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 8.10.2021). Destaquei.

Esta Câmara segue o mesmo caminho: “
Tendo sido o paciente denunciado por delito cuja pena máxima em abstrato é igual a 04 (quatro) anos, igualmente descabe falar em prisão preventiva decretada com esteio no art. 313, I, do CPP, sendo certo ainda que se cuida de paciente primário, a respeito do qual inexistem dúvidas sobre a identidade civil; de forma que o caso não se amolda, em conclusão, a qualquer das hipóteses de admissibilidade previstas pelo art. 313 do CPP
” (HC 1010345-88.2024, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, DJE 9.5.2024).

Enfim, dada a falta de amparo legal à prisão preventiva imposta a
Alessandro Faria de Melo
, sua liberdade deve ser
restituída
, mas condicionada ao cumprimento de providência acautelatórias diversas, em atenção às particularidades do caso e à incursão delitiva pretérita.

Nesse desencadeamento de ideias, nos termos dos arts. 282, inc. I e II e 319, ambos do CPP, imponho, por reputar suficientes e adequadas para assegurar o meio social e impedir a recalcitrância delitiva, as seguintes medidas ao paciente:

* Obrigação de comparecer a todos os atos processuais;

* Obrigação de manter atualizado o endereço, comunicando imediatamente ao Juízo qualquer alteração;

* Proibição de se ausentar da comarca por prazo superior a oito dias sem prévia autorização judicial;

* Submissão a
monitoramento eletrônico (se já estiver disponível na comarca para colocação imediata),

por prazo mínimo a ser definido pelo Juízo de primeiro grau
.

A propósito, nada impede que a autoridade acoimada coatora estabeleça
outras
medidas cautelares que considerar necessárias e adequadas ao caso concreto ou, sobrevindo
fatos novos
, decrete nova constrição processual.

Também sob essa perspectiva, cumpre esclarecer que, embora tenha sido atribuído ao paciente
Welisson de Jesus Silva
crime de natureza idêntica, o claustro cautelar está respaldado no inc. II do art. 313 do CPP, dada a sua comprovada
reincidência
, enquanto a prisão preventiva de
Wenderson Santana Carneiro
encontra arrimo no inc. I do art. 313 daquele diploma legal.

Inclusive, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado,
não
se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema estabelecida a esses dois pacientes, muito menos
ilicitude
capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são
adequados
e
idôneos
, pois o relevante prejuízo causado às instalações da propriedade alvo dos pacientes, a atuação em comparsaria, a violência desnecessária empregada contra o vigilante do estabelecimento e a notícia de que policiais militares foram recebidos a tiros quando se aproximavam da empresa sinalizam a
gravidade concreta
e um certo profissionalismo da conduta, constituindo fatores reais de cautelaridade.

Para além da relevante gravidade da conduta (cada um, a seu modo, contribuiu para a execução do crime patrimonial), o
envolvimento pretérito dos pacientes em outras infrações penais
revela a
periculosidade
da dupla e a real propensão a cometer atos ilícitos quando em liberdade, tornando a custódia necessária para
impedir a reprodução de fatos de igual natureza
.

A propósito, eis o
Enunciado nº. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

E da Corte Cidadã colhe-se também:

“Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais (...), o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e justifica a imposição da segregação cautelar ante o fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). III - Ademais, impende destacar que é iterativa a jurisprudência ‘[...] deste Superior Tribunal,
a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar
. Precedentes do STJ’ (...)” [AgRg no HC 697.868/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 5ª Turma, DJE 29.3.2022]. Destaquei.

Ainda dentro da temática, é interessante anotar que o trânsito em julgado de eventual condenação anterior
não
é imprescindível para fins de caracterização da habitualidade delitiva, pois inquéritos policiais ou ações penais em andamento, embora não sirvam para incrementar eventual pena aplicada, configuram fundamento idôneo da prisão preventiva decretada com vistas a garantir a ordem pública.

Mais uma vez, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça: “
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, não só as ações penais em curso, mas também os inquéritos policiais, constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
” (AgRg no RHC n. 165.907/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJE 1º.12.2022).

Delineado esse quadro, portanto,
não
há como se reconhecer a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade dos pacientes e muito menos a suposta invalidade dos fundamentos jurídicos utilizados para lastrear a custódia processual.

Por sua vez, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com respaldo em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, como é o caso dos autos, a prisão antecipada
não
contraria

o
princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade

(art. 5º, inc. LVII e LXI, da CF)
.

Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que “
a prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade
” [AgRg no RHC n. 185.778/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, DJE 18.3.2024].

Dando continuidade ao exame do
writ
,
não
há como se acolher a tese de que a prisão preventiva vulnera o
princípio da homogeneidade
, seja por ser impossível prever se os pacientes serão condenados quando se encerrar a ação penal, seja porque não finalizada a fase instrutória, o que obsta, sobretudo na via estreita do
writ
, uma análise pormenorizada acerca da pena eventualmente aplicável ao caso.

Em sintonia com esse entendimento, transcreve-se aresto de julgado da Corte Cidadã:

“
A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional
. 8. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 9. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC 161.578/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJE 31.3.2022). Destaquei.

E mais recentemente: “
Não cabe a esta Corte, sob o pretexto de constatar a desproporcionalidade da prisão processual, realizar juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada ao agravante, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da ação penal
” (AgRg no HC n. 900.688/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJE 3.6.2024).

Finalmente,
não
se vislumbra a suposta ilegalidade da coação decorrente do excesso de prazo da custódia.

Primeiro, porque o excesso de prazo para conclusão das fases de um processo
não
deve ser analisado à luz de um critério matemático puro e simples, devendo ser cotejado com o princípio da razoabilidade – extraído do devido processo legal em seu aspecto substancial – e com a natureza da prestação jurisdicional.

Segundo, porque
é admissível certo atraso processual
, sobretudo em casos como o narrado nestes autos, em que, afora a acentuada gravidade das condutas criminosas, há pluralidade de réus e de testemunhas, circunstâncias que naturalmente autorizam um elastério processual maior

Terceiro, porque
desde que foi recebida a denúncia, em
17.11.2023
, a autoridade judiciária vem movimentado o feito – que
não permaneceu paralisado por longos períodos
– em prazos adequados, a evidenciar o seu comprometimento com as garantias da celeridade e da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

E quarto, porque a Audiência de Instrução em continuidade foi designada para
6.6.2024
, o que remonta à ideia de que, tão logo colhidos os depoimentos das testemunhas e os interrogatórios dos pacientes, a pretensão acusatória será julgada, num
prognóstico de breve prolação de sentença
.

Logo, partindo da premissa de que a tese de excesso de prazo deve ser examinada à luz do
princípio da razoabilidade
e das
peculiaridades do concreto
, não com base em critérios meramente matemáticos, e que na hipótese dos autos o prolongamento do curso processual está apoiado em elementos legítimos,
não
há como se reconhecer a propalada ilegalidade da coação.

Isto posto e em
sintonia
com o parecer,
concedo parcialmente
a ordem, apenas para

substituir
a prisão preventiva imposta ao paciente
Alessandro Faria Melo
pelas
medidas cautelares
indicadas nas linhas acima.

Comunique-se, com urgência, ao Juízo de primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024